Tribunal: TJBA
Processo: 8000115-85.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000115-85.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERMELINDA RIJO BORGES PEIXOTO

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA. PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. LUSTRO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA EXECUÇÃO PROMOVIDA PELO SINDICATO NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE A PARTIR DO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL DA CAUSA INTERRUPTIVA. ART. 9º DO DECRETO N. 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000115-85.2023.8.05.0090
, em que figuram como apelante ERMELINDA RIJO BORGES PEIXOTO e como apelada MUNICIPIO DE IACU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso para anular a sentença
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,